Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-73.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ENTRE PARTE AUTORA E PARTE RÉ. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. CRITÉRIOS E LIMITES PREVISTOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se conhece do recurso adesivo na ausência de sucumbência recíproca entre autor e réu, segundo preceitua o artigo 997, §1o, do Código de Processo Civil – CPC. Logo, recurso adesivo dos réus não merece ser conhecido, uma vez que os pedidos da inicial foram julgados improcedentes na sentença.
2. Os honorários somente serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme §8o do art. 85 do CPC.
3. O CPC estabelece critérios rígidos para a fixação dos honorários, e a não aplicação dos limites quantitativos, previstos no §2o do art. 85 do CPC, passou a ser tratada como exceção, consoante dispõe o §8o do art. 85.
4. Se há uma das bases de cálculo previstas no §2o do art. 85 do CPC (valor da condenação, valor do proveito econômico ou valor atualizado da causa), os honorários advocatícios não devem ser fixados somente com embasamento em juízo equitativo, haja vista que o sistema processual estabeleceu parâmetros (critérios e limites percentuais) que devem ser observados.
5. É certo que foi devidamente atribuído valor à causa, conforme consta na peça inicial, devendo, por isso, a verba honorária ser fixada à luz do § 2o do art. 85 do CPC.
6. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. Sentença parcialmente reformada.